Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-66.2020.8.14.0056
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ACOLHIMENTO - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581, DO CPP - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Da decisão que indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo não cabe recurso em sentido estrito, por ser o rol do art. 581, do Código de Processo Penal taxativo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHECER DO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0001041-66.2020.814.0056
RECORRENTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ACOLHIMENTO - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581, DO CPP - NÃO CABIMENTO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Da decisão que indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo não cabe recurso em sentido estrito, por ser o rol do art. 581, do Código de Processo Penal taxativo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHECER DO RECURSO DEFENSIVO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º: 0001041-66.2020.814.0056
RECORRENTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS,
contra decisão proferida em audiência pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista que
indeferiu

a suspensão condicional do processo
, em favor do recorrente, nos autos da ação penal nº 0002643-97.2017.814.0056 em que é acusado de estar incurso nas sanções dos crimes tipificados no art. 138, caput c/c art. 139, caput c/c art. 141, inciso II e art. 70, todos do CPB.

No presente recurso a defesa se insurge contra a decisão que deixou de conceder ao recorrente o benefício da suspensão condicional do processo, ao argumento de que o recorrente preencheria todos os requisitos para tanto, pois, os crimes que lhe são imputados, em tese, teriam a somatória das penas mínimas em 12 (doze) meses. Ao final, requereu a concessão do benefício da suspensão condicional do processo. (fls. 191-196).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou as teses defensivas, alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso e no mérito, pugnou pelo seu desprovimento, pois a somatória das penas mínimas cominadas ao acusado ultrapassa um ano, com fulcro na súmula 243 do STJ. Ademais, o Ministério Público destacou que a suspensão condicional do processo não é um direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever do Órgão do Ministério Público. Consequentemente. (fls. 201-202v).

Instado ao juízo de retratação, nos termos do art. 589, do CPP, o juízo
a quo
manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Em seguida, encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (fls. 203v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito. (fls. 222-225).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

In casu
, analisando os argumentos trazidos à baila, entendo que
merece ser acolhida

a preliminar de não conhecimento do recurso apresentada pelo Parquet
. Explico.

A suspensão condicional do processo é instituto consagrado na Lei nº 9.099/95, mas que não guarda pertinência apenas com o procedimento sumaríssimo ou mesmo com crimes de menor potencial ofensivo. Sua previsão legislativa alcança todos os crimes que se amoldem ao que estabelece o art. 89, com exceção, daquelas infrações praticadas em situação de violência doméstica e familiar contra mulher.

A inspiração da suspensão condicional do processo vem da
probation,
própria dos países de
common law
e que ganhou ampla recepção nos países de tradição civil
law
, como Portugal, Argentina, Chile.

Trata-se de um instituto que bem se insere na lógica da Lei nº 9.099/95: tem caráter despenalizante na medida em que busca afastar o processo penal e, com isso, atenuar os efeitos estigmatizante que a simples instauração de persecução penal possa trazer à pessoa formalmente acusada da prática de infração penal em juízo. Atende, pois aos reclamos de desburocratização da Justiça penal, bem assim, à preocupação com a celeridade e a efetividade do sistema de justiça criminal como um todo no tratamento das infrações penais que lhe são noticiadas. Insere-se na já mencionada discricionariedade regulada, que igualmente orienta a transação penal, isto é, o manejo da suspensão condicional do processo situa-se justamente como projeção do exercício do próprio direito de ação penal e tal assertiva ganha reflexo na titularidade daquele que oferta a proposta.
Incumbe, pois, ao titular do direito de ação em juízo avaliar a possibilidade de seu cabimento e, em caso afirmativo, propô-la ao acusado que, aceitando-a, permitirá a submissão do acordo processual ao juízo.

A proposta é formulada pelo Ministério Público, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, o preceito legal fala expressamente de denúncia, nomenclatura consagrada em nosso Código de Processo Penal para a ação penal de titularidade do Ministério Público.
¿Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei,
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia
,
poderá propor a suspensão do processo
, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena¿.

Além disso, saliento que, ao interpor o presente recurso, a defesa do recorrente invocou o art. 581, inciso XI, do Código de Processo Penal que prevê ser cabível recurso em sentido estrito da decisão que nega a suspensão condicional da pena.
Todavia, em sendo as hipóteses de cabimento taxativas, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto
.

Isto, porque, entendo que o art. 581, do Código de Processo Penal apresenta rol taxativo das decisões passíveis de impugnação por meio da referida espécie recursal, no qual não se inclui a decisão recorrida, qual seja, indeferimento da suspensão condicional do processo.

Sobre o tema, ensina Guilherme de Sousa Nucci:
(...) Em se tratando de prisão preventiva, pode o juiz indeferir o pedido formulado pelo promotor, não acolher a representação feita pelo delegado ou revogá-la, propiciando recurso por parte do Ministério Público. Não se tratou das situações envolvendo a decretação da preventiva ou indeferimento de sua revogação, o que provoca, como alternativa única para o interessado, a impetração de habeas corpus. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª Edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 581).

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DECISÃO DENEGATÓRIA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA HIPÓTESE NO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL.
"O elemento do art. 581 do CPP é taxativo, vale dizer, não é exemplificativo e nem admite ampliação a hipótese não prevista, cabendo às partes vigilância para a utilização de outras medidas processuais oportunas" (JUTACrimSP 79/155). 2. A formulação de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem o prazo recursal, de modo que a tempestividade do recurso deve ser aferida a partir da intimação da decisão sobre o pleito formulado inicialmente. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0637.13.006521-1/001, Relator (a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2016, publicação da sumula em 20/05/2016).

EMENTA: CARTA TESTEMUNHÁVEL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO RECEBIDO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Tratando-se o art. 581 do CPP de rol taxativo acerca de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, imperiosa se encontra a decisão que não conhece do recurso por não se provar a existência das hipóteses mencionadas.

(TJMG - Carta Testemunhável 1.0271.14.009676-6/001, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2016, publicação da sumula em 16/03/2016)

Desta forma, por falta de previsão legal, o presente recurso não deve ser conhecido, sendo certo que, se a lei não intentasse esgotar as possibilidades de cabimento, desnecessária seria a enumeração do art. 581, do CPP.

Ante tais considerações, ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL E NÃO CONHEÇO DO RECURSO DEFENSIVO.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques Carneiro

Desembargador Relator